Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720614-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HUDSON LENO DOS SANTOS DANTAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de HUDSON LENO DOS SANTOS DANTAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal de decisão que converteu o julgamento do feito em diligência. No caso, o paciente é processado pelo Ministério Público por suposto cometimento do delito previsto no art. 16, § 1o, I, (posse ou porte de arma de fogo de uso restrito) da Lei 10.826/03, bem como, art. 147, caput, (ameaça) do Código Penal. Alega a impetrante que em 23 de junho, o Juízo converteu o julgamento em diligência para realização de laudo complementar da arma e, enquanto isso, o acusado encontra-se com sua liberdade restringida. Diz que não há previsão de encerramento da instrução probatória diante da conversão em diligência, devendo-se cumprir a Instrução Normativa no 1/2011, tendo em vista que estabelece que os acusados presos preventivamente não podem permanecer encarcerados por período superior a 148 dias. Aduz que o paciente, se condenado nos termos da denúncia, será apenado a, no máximo, 3 anos e 1 mês de prisão no regime semiaberto. Enquanto isso, o acusado já cumpre 11 meses de prisão preventiva como se condenado em regime fechado. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura pelo excesso de prazo da prisão preventiva, além da gravidade da medida preventiva, em face da condenação e a falta de perigo à garantia da ordem pública. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do paciente ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu o feito em diligência é vista no ID Num. 26790799 - Pág. 2 dos autos e tem o seguinte teor: “Converto o julgamento em diligência. Remetam-se as munições de volta ao I.C. para realização de laudo de eficiência complementar, com utilização de arma de fogo calibre 22 daquele instituto ou outra que dispuser, eis que se trata de calibre comum. Após, vistas às partes para eventual aditamento às alegações finais já apresentadas. Publicada e registrada eletronicamente.” Do que se extrai da decisão (ID Num. 69557700 - Pág. 32) que converteu a prisão em flagrante para a preventiva: “Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, os delitos em tese imputados ao autuado trazem penas, somadas, superior a quatro anos de reclusão de modo que é possível a decretação de sua prisão preventiva. Quanto ao mais, verifica-se que na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude que o autuado possui registros anteriores por diversos atos infracionais de natureza grave, tais como roubos e, inclusive tentativa de homicídio. Há, registre-se, mandado de internação em aberto para cumprimento. Não fosse o bastante, há inúmeras anotações por outros atos infracionais, como por exemplo, diversas receptações. Todo esse manancial de informações levá 'este juízo a crer que, apesar da pouca idade, o autuado é pessoa que se dedica à prática de ilícitos estando com sua vida completamente mergulhada nesse universo (...)” Como se sabe, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder, o que não é caso. Compulsando os autos, verifica-se que constam contra o ora paciente diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (VIJ). Embora não utilizadas para formação da reincidência, são aptas para demonstrar a periculosidade do indivíduo. Este é o entendimento desta Corte: HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ARTIGO 157, §2o, I E II, POR DUAS VEZES, COMBINADO COM O ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONCURSO DE PESSSOAS. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. "MODUS OPERANDI". VÍTIMAS DIFERENTES. RISCO DE REITERAÇÃO. PASSAGENS PELA VIJ. ORDEM DENEGADA. 1. Há necessidade de garantir a ordem pública mediante prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo "modus operandi" utilizado na empreitada criminosa, bem como pela elevada periculosidade do paciente. No caso dos autos, os crimes foram praticados, em tese, pelo paciente em concurso com outro agente, mediante grave ameaça exercida emprego de duas armas de fogo, contra vítimas diferentes, e emprego de violência física contra uma delas. 2. As passagens do paciente pelo juízo da infância e da juventude pela prática de atos infracional análogos a delito de roubo, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, apto a fundamentar a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. A necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 4. Parecer acolhido. 5. Ordem denegada. (Acórdão 957927, 20160020297198HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 88/106) Sobre o excesso de prazo, apesar de envolver apenas um acusado, a rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19) redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Vale dizer ainda que os prazos previstos na Instrução Normativa n. 1/11 deste e. Tribunal não são absolutos, tendo em vista que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar, de pronto, em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Ausente, numa primeira análise, constrangimento ilegal, tendo em vista que não se observa ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 15:12:36. ROBSON BARBOSA Desembargador